Tribunal: TJMT
Processo: 1041789-16.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1041789-16.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS DESPROVIDOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO. EXISTÊNCIA DE AJUSTE CONTRATUAL. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO PROPORCIONAL. PRELIMINARES REJEITADAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS e BANCO BRADESCO S.A. contra sentença que, em ação de arbitramento de honorários, julgou parcialmente procedente o pedido para fixar honorários advocatícios no valor de R$ 2.591,14, em razão de serviços prestados em demanda anterior, após rescisão unilateral do contrato pelo cliente, com condenação ao pagamento de encargos e verba sucumbencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por julgamento extra petita e ausência de fundamentação; (ii) estabelecer se há inadequação da via eleita diante da existência de contrato de honorários; (iii) determinar se a existência de contrato com previsão de remuneração impede o arbitramento judicial após rescisão unilateral; e (iv) verificar a possibilidade de majoração ou redução do valor arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se a alegação de julgamento extra petita, pois o magistrado decide a controvérsia conforme os fatos narrados e o direito aplicável, não se vinculando à qualificação jurídica atribuída pelas partes (iura novit curia).

Rejeita-se a preliminar de inadequação da via eleita, uma vez que o arbitramento de honorários é cabível também nas hipóteses de rescisão antecipada do contrato, quando há controvérsia sobre a remuneração pelos serviços efetivamente prestados.

Afasta-se a nulidade por incorreção do valor da causa, por se tratar de vício sanável que não compromete o julgamento de mérito, especialmente em demandas de natureza estimativa.

Reconhece-se que a existência de contrato de honorários não impede o arbitramento judicial quando há rescisão unilateral, devendo ser assegurada a remuneração proporcional pelos serviços efetivamente prestados.

Afirma-se que a remuneração por etapas ou ad exitum não exclui o direito do advogado à contraprestação pelo trabalho realizado até a ruptura contratual, sob pena de enriquecimento sem causa do cliente.

Determina-se que o arbitramento observe critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando o tempo de atuação, a complexidade da causa, o estágio processual e o benefício econômico obtido.

Considera-se inválida a alegação de quitação genérica quando não demonstrada a vinculação específica aos serviços objeto da demanda.

Mantém-se o valor arbitrado por se mostrar compatível com as circunstâncias do caso concreto, majorando-se apenas os honorários sucumbenciais em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento: 1. O arbitramento de honorários advocatícios é cabível mesmo na existência de contrato, quando há rescisão unilateral e controvérsia sobre a remuneração dos serviços prestados. 2. O juiz pode fixar honorários com base na equidade e proporcionalidade, considerando o trabalho efetivamente realizado, independentemente da forma contratual de remuneração. 3. A rescisão unilateral do contrato não afasta o direito do advogado à remuneração proporcional, sob pena de enriquecimento sem causa do cliente. 4. A incorreção do valor da causa não enseja nulidade da sentença quando não há prejuízo ao julgamento de mérito.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §2o, 292 e 487, I; Lei no 8.906/94, art. 22, §2o.

Jurisprudência relevante citada: Súmula Vinculante no 47.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198) N. 1041789-16.2024.8.11.0041

APELANTE: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: BANCO BRADESCO S.A., GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

RELATÓRIO

Trata-se de dois Recursos de Apelação Cível interpostos por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS E BANCO BRADESCO S.A.

em face de sentença proferida nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários n. 1041789-16.2024.8.11.0041, da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, proferida nos seguintes termos
“.Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, para ARBITRAR e CONDENAR o requerido ao pagamento de honorários, em razão da atuação do autor na ação de n.o 0618454-66.2015.8.04.0001, no montante de R$2.591,14 (dois mil, quinhentos e noventa e um reais e quatorze centavos), a ser corrigido pelo INPC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir da citação. CONDENO, ainda, a parte Requerida ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais no equivalente a 10% (dez por cento) do valor da condenação, na forma do que estabelece o art. 85, §2° do CPC.”.

O BANCO BRADESCO
, preliminarmente, alega: (i) nulidade da sentença por ausência de fundamentação, erro na fixação do valor da causa, indevida aplicação do art. 82, §3o, do CPC e julgamento extra petita.

No mérito, defende a impossibilidade de arbitramento de honorários, diante da existência de contrato válido que previa expressamente as formas de remuneração, inclusive com quitação anual; afirma que os serviços prestados foram devidamente remunerados, inexistindo direito a valores adicionais, especialmente porque a remuneração por êxito dependia de condição não implementada e alega violação aos princípios da autonomia privada e da força obrigatória dos contratos. Ao final, requer a reforma integral da sentença, com a improcedência do pedido.

O ESCRITÓRIO GALERA MARI,

por sua vez, pleiteia a majoração dos honorários, defendendo a aplicação do art. 22, §2o, da Lei 8.906/94 c/c art. 85 do CPC, em percentual entre 10% e 20% sobre o proveito econômico.

Em contrarrazões, as partes reiteram suas teses, pugnando, reciprocamente, pelo desprovimento do recurso adverso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os Recursos serão analisados conjuntamente

DAS PRELIMINARES ARGUIDAS PELO BANCO BRADESCO (
(i) incorreção do valor da causa; (ii) nulidade da sentença por ausência de fundamentação; (iii) julgamento extra petita; e (iv) inadequação da via eleita diante da existência de contrato escrito.)

1. DA ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO EXTRA PETITA

Sustenta o Banco Apelante que a sentença incorreu em vício de nulidade por ter extrapolado os limites objetivos da demanda, ao conferir tratamento jurídico diverso ao pedido formulado na inicial, promovendo verdadeiro arbitramento amplo de honorários, quando a pretensão autoral estaria restrita à suposta perda de oportunidade de percepção de remuneração futura vinculada ao êxito contratual.

A análise dos autos revela que a petição inicial delimita a controvérsia ao arbitramento de honorários advocatícios em razão da rescisão contratual, indicando como fundamento a alegada ausência de remuneração adequada pelos serviços prestados, ainda que existente relação contratual.

Por sua vez, a sentença reconheceu a prestação de serviços e procedeu à fixação de verba honorária com base em critérios de equidade e proporcionalidade, considerando o tempo de atuação, a complexidade da causa e o benefício econômico envolvido.

Nesse contexto, não se verifica extrapolação dos limites da lide, mas sim interpretação do pedido à luz de sua causa de pedir. Com efeito, o julgador não está adstrito à nomenclatura jurídica atribuída pela parte (
iura novit curia
), devendo decidir a controvérsia conforme os fatos narrados e o direito aplicável.

Ademais, o pedido de arbitramento de honorários, ainda que fundado em premissa específica (rescisão contratual e perda de chance), autoriza o magistrado a examinar a integralidade da relação jurídica e fixar a remuneração devida pelos serviços efetivamente prestados.

Assim, não há falar em decisão extra petita, pois o provimento jurisdicional manteve-se dentro dos limites do pedido e da causa de pedir, ainda que com fundamentação jurídica diversa da pretendida pela parte.

Rejeita-se, portanto, a preliminar de nulidade por julgamento extra petita.

2. DA ALEGADA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

O Banco Apelante sustenta a inadequação da ação de arbitramento de honorários, sob o argumento de que existe contrato escrito regulando a remuneração, o que afastaria a incidência do art. 22, §2o, da Lei no 8.906/94, reservando-se tal via apenas às hipóteses de ausência de estipulação.

A tese, todavia, não merece acolhimento.

Embora o Estatuto da Advocacia preveja o arbitramento na ausência de estipulação, a jurisprudência consolidada admite sua utilização também nas hipóteses de rescisão antecipada do contrato, especialmente quando há controvérsia acerca da suficiência da remuneração pelos serviços prestados.

Com efeito, conforme se extrai dos próprios elementos constantes dos autos, a controvérsia não se limita à existência de contrato, mas sim à adequação da remuneração diante da resilição unilateral e dos serviços efetivamente realizados.

Nessa linha, a ação de arbitramento revela-se meio processual idôneo para a fixação judicial da remuneração proporcional, evitando enriquecimento sem causa e assegurando a justa contraprestação pelo trabalho desenvolvido.

Assim, não se configura ausência de interesse processual, tampouco inadequação da via eleita.

Rejeita-se, pois, a preliminar de carência da ação por inadequação da via eleita.

3. DA ALEGADA INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA

A parte Apelante Banco Bradesco sustenta que o valor atribuído à causa não corresponde ao proveito econômico pretendido, apontando discrepância entre o valor indicado (R$ 5.000,00) e o montante efetivamente buscado, que seria substancialmente superior .

De fato, o art. 292 do Código de Processo Civil estabelece que o valor da causa deve refletir o conteúdo econômico da demanda, cabendo ao magistrado corrigi-lo quando verificada incompatibilidade.

Entretanto, no caso concreto, observa-se que o arbitramento de honorários depende de avaliação judicial, não sendo possível, de plano, determinar com precisão o montante devido, especialmente diante da natureza estimativa da pretensão.

Além disso, eventual inadequação do valor da causa não conduz, por si só, à nulidade da sentença, tratando-se de vício sanável, sem prejuízo à validade do julgamento de mérito.

Nesse contexto, ainda que se admita a possibilidade de revisão do valor da causa, tal questão não possui o condão de invalidar a sentença recorrida, podendo ser ajustada na fase processual adequada.

Rejeita-se, portanto, a preliminar de nulidade fundada na incorreção do valor da causa.

VOTO – MÉRITO

Como relatado,
trata-se de dois Recursos de Apelação Cível interpostos por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS E BANCO BRADESCO S.A.

em face de sentença proferida nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários, nos seguintes termos
“Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, para ARBITRAR e CONDENAR o requerido ao pagamento de honorários, em razão da atuação do autor na ação de n.o 0618454-66.2015.8.04.0001, no montante de R$2.591,14 (dois mil, quinhentos e noventa e um reais e quatorze centavos), a ser corrigido pelo INPC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir da citação. CONDENO, ainda, a parte Requerida ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais no equivalente a 10% (dez por cento) do valor da condenação, na forma do que estabelece o art. 85, §2° do CPC.”.

Verifica-se dos autos que as partes celebraram Contrato para Prestação de Serviços Jurídicos (e Aditivos) em 19/02/2016, e que a Instituição Financeira contratante manifestou seu desinteresse na continuidade da prestação dos serviços, antes do término oficialmente pactuado, em 19/11/2020.

Em razão disso, a sociedade de advogados ajuizou a Ação de Arbitramento de Honorários visando receber a contraprestação pelos serviços prestados no processo n.

0618454-66.2015.8.04.0001 (execução extrajudicial).

Pretendendo que lhe fossem pagos honorários em valor compatível com o trabalho realizado e o valor econômico da questão, nos termos do art. 22, § 2o, do EOAB.

A seu turno, defende a Instituição Financeira que deve ser observada as disposições contratuais firmadas entre as partes, que estabelecem o pagamento de honorários advocatícios por etapas no processo, de modo que arbitrando o pretendido, somente seria admissível caso não houvesse ajuste contratual acerca de tal verba.

Como se vê, o cerne da controvérsia consiste em saber se a existência de contrato de honorários com prévia estipulação de etapas processuais a serem cumpridas para o recebimento da referida remuneração impede o Judiciário de arbitrar a contraprestação dos serviços advocatícios prestados até a rescisão deste contrato por parte do contratante (cliente).

Neste particular, verifica-se que o arbitramento é plenamente possível para a remuneração dos serviços advocatícios efetivamente prestados pela banca de advogados até a rescisão unilateral.

Isso porque, no caso, os honorários contratuais na forma de remuneração por etapas se assemelham aos honorários
ad exitum
, que nada têm a ver com os honorários judiciais decorrentes dos serviços advocatícios efetivamente prestados pelo(s) profissional(is) no curso dos processos judiciais, cujo patrocínio lhe(s) foi confiado.

Nesse contexto, o fato de o objetivo do cliente/contratante não ter sido totalmente alcançado quando este resolve destituir seu patrono, não significa que serviços não foram prestados. E, se tais serviços foram prestados, devem ser proporcionalmente remunerados de acordo com o tempo, o estágio processual do feito patrocinado, e os benefícios obtidos pelo cliente até então.

Entendimento contrário implicaria em enriquecimento ilícito por parte do contratante, que se beneficiaria dos serviços que lhe foram prestados sem pagar a respectiva contraprestação.

Negar a remuneração plausível aos advogados que prestaram efetivamente serviços advocatícios significaria não apenas negar vigência, por via transversa, à Súmula Vinculante n. 47, que atribui natureza alimentar aos honorários advocatícios, mas também violar o princípio da dignidade do trabalhador.

Deveras, afora os honorários contratuais, há para o causídico a justa expectativa de que também receberá honorários processuais ao final do processo, a serem fixados pelo Judiciário.

Se neste interregno o mandatário frustrA tal expectativa, como ocorreu
in casu
, deverá remunerar os serviços advocatícios prestados até então.

Desse modo, em que pese a instituição financeira já tenha efetuado pagamentos parciais por trabalhos executados pelo autor/apelante, este faz
jus
ao recebimento dos honorários advocatícios, sendo que o arbitramento deve observar a extensão da atuação profissional na defesa do banco requerido, e demais particularidades, tais como: a complexidade da causa, a dedicação do advogado, o tempo despendido, bem como o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de recompensá-lo pelo trabalho realizado.

No caso, pelo que se verifica da cláusula 6.9 do contrato firmado entre as partes, que trata de
Execução Extrajudicial, Monitória, Ordinária de Cobrança, Busca e Apreensão e Reintegração de Posse
, constam honorários em 10% sobre o valor da recuperação final ou sobre o valor dos bens,
in verbis
:

“
6.9 EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL, MONITÓRIA, ORDINÁRIA DE COBRANÇA, BUSCA E APREENSÃO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE: (...) Hipótese 4: “Recuperação Final” em Execução Extrajudicial, monitória e ordinária de cobrança, se obtida e instrumentalizada pela CONTRATADA. Percentual: 10% sobre o valor da “Recuperação Final” ou sobre o valor do(s) bem(ns) aquele que for menor, de acordo com a “Forma de Cálculo do Valor dos Bens”, descontado os valores dos honorários já adiantados, limitados ao “Teto”.

Quanto ao termo de quitação, frisa-se que o presente termo não é argumento para isenção do pagamento dos honorários arbitrados, nos termos da fundamentação retro.

Ademais, os Termos de Quitação juntados pelo Banco Requerido não se prestam para eximir a instituição financeira de remunerar o escritório contratado pelos serviços prestados até a rescisão unilateral, pois não indicam a que processos ou serviços se referem, e, portanto, não podem ser considerados documentos hábeis a comprovar a quitação dos honorários buscados nestes autos.

Nesse passo, extrai-se de ID n. 353628497 e seguintes, documentos colacionados pelo próprio autor/apelante para comprovar o trabalho por ele desempenhado no processo, do ano de 2015 a 2020.

Em 19/11/2020 ocorreu a
Rescisão contratual com o banco Apelado.

A Apelante Galera Mari e advogados Associados aduz que a atual redação do art. 22, §2o, da Lei n. 8.906/1994, não menciona mais a tabela do Conselho Seccional da OAB, mas sim os parágrafos do art. 85 do CPC, que determinam a fixação dos honorários advocatícios entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou sobre o valor atualizado da causa.

Entretanto, deve-se ressaltar, conforme fundamentação retro, que a celeuma não se trata de fixação/arbitramento de honorários de sucumbência, mas sim de
honorários contratuais
existindo, na espécie, contrato prevendo a fixação de honorários conforme atos processuais praticados pelo advogado, de forma que a referida verba deve ser arbitrada de forma razoável e proporcional, considerando o tempo de patrocínio, os trabalhos realizados e o estágio processual dos feitos patrocinados até o momento da ruptura unilateral.

In casu
, cuida-se de 1 processo, e em consonância com o disposto no §2o do art. 22 da Lei no 8.906/94, considerando a natureza da demanda objeto da ação executiva, o tempo despendido pelo advogado, o valor fixado na sentença deve ser mantido, posto que condizente com demais demandas já analisadas por esta E. Câmara.

Ante todo o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao Recurso interposto pelo BANCO BRADESCO

e NEGO PROVIMENTO ao Recurso interposto por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
.

Majoro os Honorários de 10% (dez por cento) do valor da condenação para 11% (onze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026